Tribunal: TJSP
Processo: 1002354-94.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Acidente do Trabalho – Servente de Limpeza – Males psiquiátricos – Laudo pericial elaborado em primeiro grau considerado insatisfatório - Prova pericial renovada em segundo grau - Laudo atual conclusivo para ausência de nexo causal – Doença heredo constitucional - Prova pericial judicial renovada segura e convincente não impugnada pela parte autora – Depoimento testemunhal frágil –

Ementa:

Acidente do Trabalho – Servente de Limpeza – Males psiquiátricos – Laudo pericial elaborado em primeiro grau considerado insatisfatório - Prova pericial renovada em segundo grau - Laudo atual conclusivo para ausência de nexo causal – Doença heredo constitucional - Prova pericial judicial renovada segura e convincente não impugnada pela parte autora – Depoimento testemunhal frágil – Ausência de elementos suficientes a comprovação da exposição à situações de riscos no ambiente de trabalho - Sentença de parcial procedência que merece reforma - Reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos - Entendimento igualmente aplicável quando se trata de verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela recebidas de boa-fé pelo segurado – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recursos oficial e autárquico providos para, reformando a r. sentença, decretar a improcedência da pretensão inicial, revogando-se a tutela antecipada concedida em primeiro grau, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002354-94.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
RENATA CARDOSO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial e
autárquico providos para, reformando a r. sentença, decretar a improcedência da
pretensão inicial, revogando-se a tutela antecipada concedida em primeiro grau, com
observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002354-94.2015.8.26.0053 -Voto no 13.580
2
VOTO No: 13.580
APELAÇÃO No: 1002354-94.2015.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: REANTA CARDOSO DA SILVA.
Acidente do Trabalho Servente de Limpeza Males psiquiátricos
– Laudo pericial elaborado em primeiro grau considerado
insatisfatório - Prova pericial renovada em segundo grau - Laudo
atual conclusivo para ausência de nexo causal Doença heredo
constitucional - Prova pericial judicial renovada segura e
convincente não impugnada pela parte autora
Depoimento
testemunhal frágil
Ausência de elementos suficientes a
comprovação da exposição à situações de riscos no ambiente de
trabalho - Sentença de parcial procedência que merece reforma -
Reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários é
inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em
razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos
alimentos - Entendimento igualmente aplicável quando se trata de
verbas pagas por força de determinação judicial a título de
antecipação de tutela recebidas de boa-fé pelo segurado Sentença
sujeita ao reexame necessário Recursos oficial e autárquico
providos para, reformando a r. sentença, decretar a improcedência
da pretensão inicial, revogando-se a tutela antecipada concedida
em primeiro grau, com observação.

A r. sentença de fls. 117/121, cujo relatório se adota, desacolhendo o
pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente ação acidentária
proposta por Renata Cardoso da Silva, condenando o INSS a pagar-lhe aposentadoria por
invalidez acidentária de 100% do salário de benefício, a partir do dia 28/03/2014, que é o
dia subsequente ao da cessação do último benefício de auxílio-doença acidentário
concedido (fls. 82), mais abono anual, bem como ao pagamento dos valores em atraso, com
juros moratórios e correção monetária conforme delineados no julgado e honorários
advocatícios de 10% sobre o total das prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do
STJ). Deferiu-se a tutela antecipada para a imediata implantação do benefício.
Inconformado, recorre o INSS, buscando a improcedência da ação.
Sustenta, em síntese, que a incapacidade laborativa não foi demonstrada, e o nexo causal
não foi corretamente estabelecido, em que pesem as conclusões da perícia médica, não
sendo devida nenhuma indenização no âmbito da infortunística. Sustenta que o nexo causal
não foi demonstrado, uma vez que não consta Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) emitida pela empregadora, e, no âmbito administrativo, a obreira esteve em gozo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002354-94.2015.8.26.0053 -Voto no 13.580
3
auxílio doença acidentário, mas tal fato não isenta a obreira de comprovar neste feito o
alegado liame causal, pois não basta à prova do nexo o simples deferimento de benefício
acidentário, uma vez que pode ter havido erro administrativo, conforme ainda parecer
médico de perito, mencionado no recurso, devendo, portanto, o nexo causal ser
corretamente estabelecido no feito. Aduz que as provas produzidas não permitiram concluir
pela origem ocupacional do quadro diagnosticado, destacando o perito a necessidade de
confirmação dos fatos descritos pela autora. Entende que, independentemente do labor, a
autora já é portadora de um quadro de transtorno de humor, conforme manifestação do
perito transcrita, depreendendo-se ainda do laudo pericial que se trata de paciente com
certo grau de déficit cognitivo, fazendo o Instituto menção a trechos do laudo pericial, e
sendo ainda que o depoimento da testemunha apenas confirmou a condição pessoal de
maior vulnerabilidade referida no laudo psiquiátrico. Salienta que não consta do aludido
depoimento nenhuma situação grave e excepcional ocorrida no ambiente laboral, e que
pudesse desencadear ou mesmo agravar o quadro já apresentado pela autora. Entende assim
que não está caracterizado o nexo de causalidade, conforme artigos 19, e 20, parágrafo
primeiro, “d”, da Lei 8.213/91. No que diz respeito à incapacidade, o Instituto entende que
não se verificou sinais de efetivo comprometimento da capacidade laborativa, a ponto de
tornar a autora inválida para toda e qualquer atividade laborativa, nem tampouco a
impossibilidade de reabilitação profissional, estando assim ausentes os requisitos
essenciais para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, previstos nos
artigos 42 e 43 da Lei 8.213/91. Menciona que, após a alta médica noticiada, em março de
2014, não foi deferido novo benefício por incapacidade na esfera administrativa, o que
também corrobora o entendimento de que o quadro psíquico apresentado não compromete
o exercício da atividade profissional. Não estando provado o nexo entre o mal e o labor, e
nem a incapacidade laborativa, entende a autarquia que não existe benefício acidentário a
ser concedido, considerando-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova
(artigo 373, I, do Código de Processo Civil), pelo que requer seja dado provimento ao
recurso, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com a revogação da tutela
concedida antecipadamente. Caso mantida a r. sentença, requer o Instituto que o termo
inicial da aposentadoria por invalidez corresponda à data da realização da audiência, sem
prejuízo da suspensão do benefício em todo e qualquer período de trabalho, bem como no
período em gozo de auxílio-doença, considerando-se que, no caso em tela, nada há nos
autos que comprove objetivamente a data de início da incapacidade laborativa na data
fixada na sentença, e uma vez que, no tocante ao nexo causal, foi designada audiência de
instrução para a comprovação das condições de trabalho referidas na petição inicial, e cujo
depoimento prestado foi considerado relevante e decisivo para a caracterização do nexo
causal, ou, alternativamente, requer o Instituto seja fixada a data da juntada do laudo
médico aos autos, com a expressa determinação de que o benefício deve ficar suspenso em
todos os períodos em que houver remuneração pelo trabalho. Sustenta ainda que ausentes
os requisitos do artigo 311 do Código de Processo Civil, necessários para a concessão de
tutela de evidência, pois inexiste probabilidade do direito, sendo concedido o benefício sem
que ocorresse comprovação suficiente do nexo causal e sem efetiva comprovação da
incapacidade total e permanente, devendo ser reformada a r. decisão. Requer a autarquia,
por fim, o recebimento do recurso em ambos os efeitos, nos termos do artigo 1.012,
parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, ante a relevante fundamentação da ausência
de efetiva comprovação da incapacidade total e definitiva e do nexo causal, para que o
Erário Público não tenha prejuízos futuros, e para que a autora, caso seja reformada a r.
decisão, não seja compelida a devolver aos cofres públicos os valores recebidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002354-94.2015.8.26.0053 -Voto no 13.580
4
Processado o recurso, a parte contrária apresentou contrarrazões,
sustentando, em síntese, que presentes os requisitos para a concessão do benefício,
restando comprovados o nexo causal e a redução da capacidade laborativa, não possuindo a
autora capacidade para o desempenho de toda e qualquer profissão com rendimento útil e
satisfatório, realidade esta constatada no laudo pericial oficial apresentado, estando à autora
sem condições de exercer trabalho, com incapacidade laborativa total e permanente, como
constatado no laudo pericial e em respostas a quesitos do Juízo, devendo ser mantida a r.
sentença, como proferida. Entende que ausente a causa de pedir no recurso genérico da
autarquia, uma vez que, durante toda a narrativa, não se observa o que a argumentação
pretende, sendo inepta a apelação apresentada, ante a ausência de causa de pedir, e
utilizando o Instituto de recurso genérico, lançando de forma genérica argumentos que não
possuem capacidade de contrariar a decisão proferida. Entende que deve ser mantida a r.
sentença, uma vez que o laudo médico pericial foi categórico ao constatar que há
incapacidade laborativa total e permanente classificável perante a lei acidentária. Sustenta
que o depoimento da testemunha confirmou as condições e situações vexatórias a que
estava submetida a apelada, situações já de conhecimento da apelante, tanto que concedeu
benefício de natureza acidentária, e sendo que tais situações, aliadas à condição pessoal de
vulnerabilidade apontada pelo laudo pericial, culminaram nos transtornos que acometem a
obreira, como está amplamente documentado, desencadeando ou mesmo agravando o
quadro apresentado pela autora, restando o nexo causal caracterizado. Menciona que o
recurso da autarquia apresenta matéria totalmente estranha, ao insistir em debater sobre
concessão de auxílio-acidente, sendo que a demanda versa sobre auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez. Entende que não convém a alegação de erro na concessão do
benefício de natureza acidentária, não podendo o Instituto se valer da própria torpeza e
levar insegurança jurídica a todos os atos praticados. Salienta que o termo inicial do
benefício deve corresponder à data da cessação do benefício, como disciplina a legislação,
e não da realização da audiência, uma vez que a situação existia desde a cessão indevida do
benefício pelo INSS, não havendo ainda que se falar da suspensão do benefício em todo e
qualquer período de trabalho, pois a apelada está incapaz para o labo, como já apontado.
Salienta que não cabe o recebimento do recurso no duplo efeito, com suspensão imediata
do pagamento do benefício, pois, por ser tutela antecipada, sua eficácia é imediata, e por se
trata de verba alimentar, de que necessita a sobrevivência da autora, estando presentes a
comprovação suficiente do nexo causal e da efetiva da incapacidade total e permanente.
Requer assim que não seja conhecido o recurso autárquico, por inépcia, e, no mérito, seja
improvido o recurso, mantendo-se a r. sentença como proferida.
De rigor observar que consta a oitiva de testemunha a fls. 109.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Em Sessão de Julgamento realizada em 14/11/2017, a Turma
Julgadora determinou a conversão do julgamento em diligência para renovação da prova
pericial (V. Acórdão de fls. 158/165).
Laudo pericial elaborado em segundo grau (fls. 178/183).
Regularmente intimadas a respeito da prova técnica aqui produzida as
partes deixaram fluir in albis o prazo para manifestação.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
A pretensão da autora lança bases na alegação de que teve totalmente
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de problemas psiquiátricos, males

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002354-94.2015.8.26.0053 -Voto no 13.580
5
esses advindos das condições de trabalho a que a obreira estava submetida, no desempenho
de suas funções como servente de limpeza. Entende que faz jus à concessão de benefício de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, requerendo também a
antecipação dos efeitos da tutela, visando à imediata implantação do benefício de auxílio-
doença até a sua recuperação ou até a concessão de benefício de aposentadoria. Entende
ainda a obreira que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.
Relata a Autora que é servente de limpeza, contratada pela empresa
Centro de Saneamento Serviços Avançada Ltda e que, no desempenho de suas funções
laborativas, passou a apresentar fobias e agitações que a impediam de desempenhar as
atividades profissionais. Narra que tais fobias e agitações foram desencadeadas durante as
atividades praticadas em seu trabalho, reflexo das constantes pressões sofridas por conta de
realizar atividades de limpeza exaustivas e prolongadas bem como por desajustes com
demais funcionários e superiores hierárquicos (fls. 8).
Não consta notícia de emissão de Comunicação de Acidentes do
Trabalho (CAT) nos autos, sendo oportuno lembrar que a autora esteve em gozo de
benefício de auxílio-doença previdenciário (código 31), de 09/06/2012 a 25/07/2012,
benefício de número NB 31/551.782.638-1 (fls. 80, 81, 83, 111, 112), com diagnóstico
CID F 32, “Episódios depressivos” (fls. 81, 112), e de auxílio-doença acidentário (código
91), de 10/09/2012 a 27/03/2014, número de benefício NB 91 / 553.181.016-0 (fls. 80, 81,
82, 83, 111, 113, 114), com diagnóstico CID F 41 “Outros transtornos ansiosos” (fls. 82,
83, 114).
Em avaliação médica psiquiátrica realizada no juízo de origem,
conforme laudo pericial de fls. 69/74, o perito atestou que a autora é portadora de “um
quadro de transtorno de humor, com manifestações ansiosas do tipo pânico e obsessivas
compulsivas”, esclarecendo que “destes mesmos elementos obtidos o quadro pode ser
considerado reacional a situações de estresses (...)” (fls. 72). Quanto à origem
ocupacional da moléstia, nexo causal, esclareceu o perito que, “se confirmados os eventos
nas formas expostas, é de se entender pela relação com o trabalho e assim encontrar
enquadramento nas formas acidentárias”, entendendo que o enquadramento acidentário
do auxílio-doença reforça a presença do nexo (fls. 73).
Seguindo o desfecho do laudo pericial psiquiátrico, e considerando a
oitiva de testemunha (termo de audiência - fls. 108/109), o magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a autarquia ao pagamento de
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.
A Turma Julgadora no V. Aresto anterior, entendendo duvidosa a
questão, houve por bem em determinar a conversão do julgamento em diligência para
renovação da perícia.
No Acórdão em testilha (fls. 158/165), considerou-se a necessidade
de uma investigação mais apurada da matéria debatida, uma vez que as doenças elencadas,
transtornos depressivos, ansiosos e de humor, possuem componente subjetivo, origem
multifatorial, e possibilidade de tratamento, questões a serem esclarecidas, determinou-se a
renovação da perícia judicial, por perito médico oficial, especialista em psiquiatria.
Renovada a perícia judicial em segundo grau, no laudo de fls.
178/183, ao exame psíquico, o experto, constatou a presença de “cicatriz na região frontal
por traumatismo crânio encefálico, com perda da consciência em 2003” e “dificuldade
para informar suas queixas”. Esclareceu o perito que a autora possui “senso crítico
diminuído, assim como atenção e compreensão” e que ela “desenvolve pensamentos
persecutórios desde primeiro emprego registrado, dificultando para realizar tarefas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002354-94.2015.8.26.0053 -Voto no 13.580
6
empresas que trabalhou”. Observou o louvado que a autora demonstra “alterações senso-
perceptivas com alucinações visuais 'vê vultos' e auditivas”, além de “humor com
indiferença em relação ao ambiente, não participativa, até por consequência de seu déficit
intelectivo (pouco desenvolvimento escolar, com reprovações)” e “pragmatismo nulo”
(fls. 179).
Segundo o perito, a autora é portadora de “transtornos fóbico
ansiosos” (fls. 179).
Atestou o experto de confiança desta Corte que: “Autora apresenta
funções psíquicas prejudicadas, com dificuldade de expor suas queixas. O diagnóstico
referido acima é consequência de suas dificuldades mentais para realizar as funções para
as quais foi admitida. Estas dificuldades representam fase da moléstia mental mais
estruturada, com predomínio de pensamento obsessivo compulsivo que é moléstia
endógena representa sistema nervoso não desenvolvido, com defasagem entre idade
cronológica e maturidade e psicoemocional” (fls. 180).
Relativamente ao nexo, o experto afirmou que a moléstia não é
acidentária, mas sim constitucional (fls. 180). Em resposta a quesito específico sobre o
nexo, o perito respondeu que “a moléstia é constitucional, isto é, faz parte de toda carga
heredo constitucional” (fls. 181).
Extrai-se do laudo atual que a patologia não possui natureza
ocupacional.
Observe-se que, no laudo, o perito relata que a autora apresenta um
trauma no crânio decorrente de perda da consciência no ano de 2003.
É certo que tal fato não está descrito na inicial e, durante a instrução
do processo, nada se fez menção a um acidente típico.
Aliás, os elementos dos autos, de fato, não comprovam que a autora
ostenta a patologia psiquiátrica adquirida em razão do trabalho de servente por ela exercido
ou de condições adversas a que se submeteu durante o pacto laboral.
Verifico que, no depoimento testemunhal colhido a fls. 109, a
depoente apenas relata que a autora era “perseguida” de maneira “exagerada” pela
supervisora encarregada. Ora, ainda que a depoente, a Sra Roseli Aparecida de Oliveira,
tenha presenciado os fatos por ela relatados, a prova pericial é frágil e não serve para
contrariar um parecer técnico-científico.
Nesse particular, relembre-se que o perito de confiança do juízo de
origem já havia observado a necessidade de comprovação de exposição da autora a fatores
de risco no ambiente de trabalho. Nesse sentido, aliás, é oportuno mencionar que o perito
nomeado pelo juízo singular condicionou o nexo causal “se confirmados os eventos nas
formas expostas”, apenas ressaltando que o nexo havia sido admitido pelo INSS ao deferir
o benefício na espécie B91 (fls. 73).
Ora, a prova pericial elaborada em primeiro grau foi considerada
insatisfatória e a perícia atual realizada por perito de confiança deste Tribunal não
reconheceu o liame ocupacional, ou seja, não admitiu que a doença psiquiátrica possui
algum nexo causal ou concausal com o trabalho desempenhado pela obreira. Ao contrário,
o perito afiançou que a patologia é de cunho heredo constitucional.
Não bastasse, da atenta análise dos relatórios médicos psiquiátricos
trazidos pela autora já com a petição inicial, verifica-se que há relatos de que “quando
criança morava com sua irmã, avó e primos na BA e seu primo a maltratava” (fls. 41), mais
adiante houve relato de que “teria sido molestada por um primo de criação dos 6 aos 9
anos” (fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002354-94.2015.8.26.0053 -Voto no 13.580
7
Tais fatos, indicam que a autora já esteve submetida a situações de
grave risco emocional antes mesmo de sua admissão pela empresa empregadora.
Diga-se que os transtornos relatados e constatados pelo perito de
confiança desta Corte, segundo o laudo, seriam pré-existentes e de natureza constitucional,
conforme, inclusive, se pode aferir pelos documentos que instruíram a petição inicial.
Logo, a prova testemunhal é frágil e deve ser tomada com cautela, não
servindo como elemento hábil para desconstituir o parecer médico atual.
Por certo, o julgador não está adstrito somente ao laudo pericial,
devendo formar seu convencimento de acordo com todos os elementos dos autos. Todavia,
diante do parecer do perito de confiança da Corte, o ônus da prova para desconstituir as
conclusões lançadas na prova técnica competia ao autor. E, como dito, a autoria não
apresentou qualquer crítica ao trabalho técnico renovado; nem mesmo qualquer
impugnação ao laudo oficial foi apresentada.
É dizer que a apelada não trouxe qualquer outro elemento ou parecer
técnico-científico que pudesse desconstituir o parecer do experto lançado no laudo
elaborado em segundo grau que não reconheceu a natureza acidentária da patologia
psiquiátrica.
É certo que a demandante instruiu a inicial com relatórios e exames
médicos, porém, o histórico clínico, por si só, não demonstra a presença de incapacidade
para o trabalho ou o nexo causal. É dizer que os achados médicos particulares apenas
evidenciam que a apelada ostenta as patologias reclamadas.
Também, é bom asseverar que a mera concessão de benefício
temporário na espécie acidentária, por si só, não comprova o liame ocupacional,
principalmente se outras são as evidências dos autos.
Como visto, os exames realizados pelo perito de confiança deste
Tribunal e perfeitamente descritos no laudo não evidenciaram o nexo causal.
O laudo oficial produzido em segundo grau é claro e não apresenta
imprecisões ou contradições, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento deste Relator.
Friso que a infortunística não indeniza a doença ou a lesão em si
mesma, ou eventual agravamento futuro da moléstia, mas sim a incapacidade laborativa
decorrente da patologia e desde que constatado o nexo causal entre a lesão e o trabalho.
Ressalte-se que o nexo causal não ficou configurado e não deve ser
presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A
MOLÉSTIA APRESENTADA. Em infortunística
o que se indeniza é a limitação laborativa, parcial
ou total e atual, decorrente de acidente ou doença
do trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a mesma,
não há concessão do benefício acidentário. (Ap. s/
Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO - J. 9.2.99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002354-94.2015.8.26.0053 -Voto no 13.580
8
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não deve ser
presumido; torna-se, assim, imprescindível prova
concreta de que o trabalho tenha concorrido para a
eclosão ou agravamento da doença, sem o que não
se justifica a outorga de benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264
1a Câm.
Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI).

Daí, ser impossível, somente pela narrativa da autora, na exordial ou
em anamnese, o experto reconhecer o nexo causal entre o labor e a moléstia verificada.
Em síntese, não obstante demonstrada a doença, não há comprovação,
de modo real, concreto e induvidoso, do nexo de causalidade/concausalidade entre a
moléstia de que a obreira é portadora e o infortúnio relatado. Ao contrário, a doença
encontrada possui cunho heredo constitucional, motivo pelo qual merece ser reformada a
sentença.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão inicial da
autora é de rigor, merecendo reforma a r. sentença a quo.
De outro lado, cumpre-me asseverar que reconhecida a natureza
alimentar dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos
segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:
“Previdenciário - Ação postulatória de benefício -
Restituição de valores indevidamente pagos -
Impossibilidade. Em sede de ação postulatória de
benefício previdenciário, fundada em indevida
suspensão de pagamento de proventos, é descabida a
pretensão do INSS de obter a restituição de valores
pagos ao segurado por erro administrativo. Recurso
especial não conhecido” (REsp 179.032/SP, 6a
Turma, rel. Min. Vicente Leal, j. em 10/04/2001,
DJ de 28/05/2001).
“Previdenciário Aposentadoria Valores recebidos
indevidamente Descontos no benefício Caráter
alimentar Restituição dos valores Impossibilidade.
Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários, descabida é a restituição
requerida pela Autarquia, em razão do princípio da
irrepetibilidade dos alimentos. Recurso provido”
(REsp 627.808/RS, 5a Turma, rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. em 04/10/2005, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002354-94.2015.8.26.0053 -Voto no 13.580
9
14/11/2005).
Tal entendimento é igualmente aplicável quando se trata de verbas
pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela recebidas de boa-
fé pelo segurado.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento aos recursos oficial e
autárquico para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a improcedência da
pretensão inicial, revogando-se a tutela antecipada concedida em primeiro grau, com
observação quanto a irrepetibilidade dos valores eventualmente percebidos a título de
cumprimento da medida antecipatória.
Isento a vencida dos ônus decorrentes da sucumbência, em face do
estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios.
Levante-se o deposito relativo aos honorários periciais em favor do
perito.
JOÃO ANTUNES
Relator